Tribunal: CARF
Processo: 10909.721891/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/01/2013 a 06/02/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. CANCELAMENTO MULTA OFÍCIO.
Não cabe a autoridade fiscal promover o lançamento da multa de ofício em relação a matérias debatidas na esfera judicial e amparadas pelos respectivos depósitos judiciais. Súmula 17 do CARF e 63 da Lei no 9430/96.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 02/01/2013 a 06/02/2013
VALOR ADUANEIRO. GASTOS COM DESCARGA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE A FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO DECRETO No 11.090/2022.
O artigo 1o do Decreto no 11.090/2022 alterou a redação do artigo 77 do Regulamento Aduaneiro de modo a excluir o custo de capatazia do valor aduaneiro. Mas estas despesas são aplicáveis aos fatos geradores ocorridos antes de sua vigência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721891/2016-37
ACÓRDÃO
3201-011.741 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/01/2013 a 06/02/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA
CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente
identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma
concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na
espécie em julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. CANCELAMENTO MULTA
OFÍCIO.
Não cabe a autoridade fiscal promover o lançamento da multa de ofício em
relação a matérias debatidas na esfera judicial e amparadas pelos
respectivos depósitos judiciais. Súmula 17 do CARF e 63 da Lei no 9430/96.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 02/01/2013 a 06/02/2013
VALOR ADUANEIRO. GASTOS COM DESCARGA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE
A FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO DECRETO No
11.090/2022.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.741 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
2
O artigo 1o do Decreto no 11.090/2022 alterou a redação do artigo 77 do
Regulamento Aduaneiro de modo a excluir o custo de capatazia do valor
aduaneiro. Mas estas despesas são aplicáveis aos fatos geradores ocorridos
antes de sua vigência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário por concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, para cancelar a multa de
ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-011.740, de 15 de abril de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10909.721821/2016-89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, pugnando pela nulidade e/ou reforma
da r. decisão, sustentando os seguintes fundamentos:
- os lançamentos efetuados para cobrança de PIS/PASEP e COFINS são nulos pelo fato de que, na
época da Lavratura do Auto de Infração, o recorrente já tinha um pleito favorável obtido nos
Autos da Ação no 012630-19.2011.403.610 na forma de se quitar, mediante compensação, das
contribuições a pagar por força da decisão judicial proferida nos Autos da Ação Ordinária no
2004.61.00.033267-2;
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.741 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
3
- caberia a fiscalização ter promovido encontro de contas entre os débitos apurados no
desembaraço e os créditos que possuía, já escriturados para, só então, impor ajustes ou, na
remota hipótese de insuficiência de créditos, exigir eventual contribuição remanescente.
- não há concomitância entre a presente discussão e aquela travada nos autos da Ação Ordinária
no 2004.61.00.033267-2, posto que nesta foi levado em juízo a abordagem acerca da possibilidade
de se deixar de pagar as contribuições do PIS/PASEP e COFINS em razão dos créditos acumulados
(utilizando-se destes para tal fim), ao passo que no Auto de Infração o objeto é a multa de ofício,
juros de mora e o próprio lançamento de ofício das contribuições.
- a decisão recorrida reconheceu a concomitância e não julgou o mérito da questão.
- no mérito aduz ser ilegal a inclusão da capatazia na base de cálculo do valor aduaneiro do
tributo.
- e por fim requer a não inclusão dos juros de mora e multa de ofício.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação nos seguintes termos:
- Tanto a fiscalização quanto a impugnante acordam com os desdobramentos da Ação Judicial n°
2004.61.00033267-2, que teve sentença prolatada, em 25/10/2005, sendo reformada pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, o qual entendeu pela exigência das contribuições.
- Segundo a decisão, de fato o lançamento foi efetivado pela falta de pagamento à época, pois que
estava com exigibilidade suspensa por força da decisão antecipando a tutela postulada na Ação
Ordinária n° 2004.61.00033267-2. E com o julgamento da ação em 10/05/2012 determinando a
exigibilidade dos tributos ora lançados, deve-se proceder seu lançamento com a multa de ofício
em acordo com o disposto no artigo 63 da Lei n° 9.430/1996.
- No que se refere ao questionamento da impugnante quanto a outra ação judicial não citada no
relatório fiscal, a Ação Ordinária n° 0012630-19.2011.403.6100, que abordaria apenas
procedimentos adjetivos/processuais da Administração Tributária, os quais não se assemelham
com os objetos entre esse processo e a Ação Judicial n° 2004.61.00033267-2, entendeu a relatora
tratarem-se de assuntos vinculados.
- De modo a concluir pela concomitância, continua a decisão que, por dever legal de vinculação
aos atos normativos a que estão submetidos os julgadores, é de se considerar a desistência da via
administrativa de discussão em relação à matéria do lançamento dos tributos de COFINS/
Importação e PIS/Importação nas declarações de importação relativas ao período compreendido
entre os meses de janeiro de 2013 e janeiro de 2014.
- E quanto a capatazia, conheceu a impugnação neste ponto e a julgou improcedente pelo fato de
entender que esta faz parte do valor aduaneiro do produto importado.
Eis o relatório.

Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.741 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
CONCOMITÂNCIA:
Da análise dos autos, bem como das informações prestadas tanto pela
fiscalização, em sede do Auto de Infração, como por parte do contribuinte
no Recurso Voluntário, entende-se parcialmente diferente da decisão de
primeiro grau.
Isto porque a ação judicial ordinária no 2004.61.00033267-2 teve por
propósito a análise da constitucionalidade da base de cálculo da PIS/PASEP
e COFINS e, por consequência, pedido liminar de utilização dos créditos
acumulados para fins de pagamento dessas contribuições quando do
despacho aduaneiro das importações que, no caso em tela, são aquelas
atreladas as Declarações de Importações realizadas no ano de 2012.
No tocante a Ação Judicial no 0012630-19.2011.403.6100, consoante
informação trazida pelo próprio recorrente as fls. 1121, seu objeto
consistiu em:
Sendo assim, nos autos da Ação Ordinária n°0012630-19.2011.403.6100 a
Impugnante não questiona a legitimidade da exigência das contribuições, mas
apenas o modo pelo pretende quitá-las, considerando o substancial saldo credor
acumulado.
Para configuração da concomitância e respectiva atração da Súmula 01 do
CARF a plena identidade de objeto, partes e períodos. No caso dos autos
resta evidente que parte do objeto do litígio coincide com a matéria levada
para apreciação ao Poder Judiciário nas respectivas demandas.
Registra-se que as discussões acerca da legitimidade das contribuições ao
PIS e à COFINS na importação de bens e da respectiva base de cálculo,
foram objeto sim das demandas e, inclusive, parte da matéria foi julgada
favoravelmente a tese do contribuinte em sede de Recurso Repetitivo no
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.741 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
5
Recurso Extraordinário n° 574.706/PR, em razão do reconhecimento de
Repercussão Geral do Tema (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS)
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Portanto, merece ser mantida a decisão recorrida neste ponto de modo a
se reconhecer a concomitância parcial destas matérias.
DO CANCELAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
O Auto de Infração foi lavrado na data de 05/09/2016, ao passo que a
liminar só foi revogada no ano de 12/05/2012. O transito em julgado da
decisão do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR onde se reconheceu, via
sistemática
de
repercussão
geral
(desde
25/04/2008),
a
inconstitucionalidade da incidência do ICMS na base de cálculo do
PIS/PASEP Importação e COFINS Importação ocorreu aos 09/09/2021.
A legislação tributária federal dispõe claramente na redação do artigo 63
da Lei 9430/1996 que é possível lavrar o Auto de Infração para prevenir a
decadência. Todavia, deve-se atentar para a questão da multa de ofício,
quando houver discussão judicial acompanhada dos respectivos depósitos.
Eis a sua redação:
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IVe V do art. 151 da Lei no5.172,
de 25 de outubro de 1966,não caberá lançamento de multa de ofício.
Registra-se que o recorrente, quando do pedido de vista dos presentes
autos em sede da primeira sessão de julgamento, trouxe aos autos cópia
dos processos judiciais distribuídos e mencionados no decorrer das peças
deste processo administrativo com as peças e decisões atualizadas, fato
que confere ao relator e ao próprio colegiado o dever de apreciação para o
respectivo julgamento definitivo.
E nesta perspectiva, salienta-se que a multa de ofício, especificamente não
se submete a concomitância reconhecida em relação as demais matérias
suscitadas no tópico anterior e que trata deste instituto, especificamente.
Sendo assim, de rigor a análise acerca da legalidade, ou não, da incidência
da multa de ofício no presente caso. Não por acaso já foi transcrito o caput
do artigo 63, em cuja legislação, também merece destaque o seu
respectivo parágrafo 1o a saber:
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.741 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
6
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Quando da lavratura do Auto de Infração deveria a fiscalização, mesmo
com o propósito de evitar a decadência, ter se atentado ao fato de que as
demandas judiciais já encontravam-se amparadas por depósitos judiciais,
motivo pelo qual não deveria ter sido lançada a multa de ofício.
Assim procedendo, não resta outra alternativa senão a de cancelar o
lançamento desta sanção pecuniária nos termos e fundamentos já
expostos. Por fim, há de aplicar-se-á também a Súmula 17 do CARF:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
DA EXCLUSÃO DA CAPATAZIA DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR
ADUANEIRO:
Neste ponto não assiste razão ao recorrente. Na época dos fatos geradores
havia entendimento no sentido de se permitir esta inclusão. A propósito,
destaca-se a seguinte legislação:
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), resultante da Rodada Uruguai do
GATT, dispõe o seguinte:
Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do artigo 1,
deverão ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas:
[...]
2. Ao elaborar sua legislação, cada membro devera prever a inclusão ou a
exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguinte
elementos:
(b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio,
associados ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local
de importação; e
Desse dispositivo se verifica que a inclusão, no valor aduaneiro, dos "gastos
relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação", depende de cada país membro, ao elaborar a sua legislação,
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.741 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
7
podendo prever a inclusão ou, não, desse tipo de despesa, parcial ou
integralmente.
No caso do Brasil, o Decreto n° 92.930/86, que promulgou o Acordo sobre a
implementação do artigo 7o do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio (Código de Valoração Aduaneira) e seu Protocolo Adicional,
previu que tais elementos deveriam ser incluídos no valor aduaneiro, na
seguinte forma:
Art. 2o Na base de cálculo do imposto de importação, definida de
conformidade com o acordo que com este decreto se promulga, serão
incluídos os elementos a que se referem as alíneas a, b, e c, do parágrafo 2,
de seu artigo oitavo.
Não se nega a ciência de que aos 07 de Junho de 2022 ocorreu alteração da
legislação aduaneira por meio da publicação do Decreto no 11.090/2022
que, por sua vez, alterou o artigo 77 do Regulamento Aduaneiro, na qual a
capatazia deixou de compor a base de cálculo do Valor Aduaneiro. Eis a sua
redação:
Art.77.Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1
e 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no30, de 1994, e promulgado
peloDecreto no1.355, de 1994; e Norma de Aplicação sobre a Valoração
Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o, aprovado pela Decisão CMC no13, de
2007, internalizada peloDecreto no6.870, de 4 de junho de 2009):(Redação
dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
I-o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o
aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado
onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao
transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no
inciso I, excluídos os gastos incorridos no território nacional e destacados
do custo de transporte; e(Redação dada pelo Decreto no 11.090, de 2022)
III-o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos
incisos I e II.
Todavia esta regra não se aplica a fatos geradores ocorridos antes de sua
entrada em vigor, motivo pelo qual merece ser mantida a decisão recorrida
neste ponto.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.741 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721891/2016-37
8
DOS JUROS DE MORA.
Sem maiores delongas, não prospera a tese de se afastar a incidência dos
juros de mora. Inclusive com base na Súmula 04 desta Egrégia Corte, a qual
contempla a seguinte redação:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário por
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa
e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, para cancelar a
multa de ofício.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte do
Recurso Voluntário por concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, para cancelar a multa de
ofício.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 2280
DF CARF MF
Original